Tribunal: STF
Processo: Rcl 58846
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. ARE 709.212 (TEMA N. 608/RG). TESE. OBSERVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 



    1. Uma vez observada, pelo órgão de origem, a tese fixada no julgamento do ARE 709.212 (Tema n. 608/RG), concernente ao prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS, mostra-se acertada a negativa de sequência do extraordinário formalizado.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência que não se admite na via estreita da reclamação.



    3. Agravo interno desprovido.